Tribunal: TJDFT
Processo: 0744349-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS AO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de conteúdo decisório em informações prestadas pelo Juízo da Recuperação Judicial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito de conflito de competência.
II. Questão em discussão
2. Definir se informações prestadas por Juízo de primeiro grau ao STJ no contexto de conflito de competência possuem caráter decisório apto a viabilizar a interposição de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, nos termos do art. 1.015 do CPC.
4. As informações prestadas pelo Juízo da Recuperação Judicial ao STJ não possuem natureza decisória, tratando-se de mero relato dos fatos e do estágio do processo.
5. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a inadmissibilidade do agravo de instrumento contra atos que não possuem carga decisória.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido, mantendo-se a decisão recorrida.
Tese de julgamento: “Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau ao STJ no âmbito de conflito de competência não possuem caráter decisório, não sendo passíveis de impugnação por agravo de instrumento.”